Tribunal: TJBA
Processo: 8078687-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078687-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA EDUARDA LIMA MONTEIRO

Advogado(s)
:
MATHEUS LIMA MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR AUTOGESTÃO (PLANSERV). MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. INSULINAS ANÁLOGAS (GLARGINA E FIASP). SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL DO NATJUS. INAPLICABILIDADE DO CDC. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. PROTEÇÃO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, via PLANSERV, das insulinas Glargina e Fiasp, bem como do sistema de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre, à paciente Maria Eduarda Lima Monteiro, conforme prescrição médica e parecer técnico favorável do NATJUS. Após o indeferimento monocrático do efeito suspensivo, o Agravante interpôs Agravo Interno.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a subsistência do Agravo Interno após o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento; e (ii) a legalidade da decisão judicial que impôs ao plano de saúde de autogestão a obrigação de fornecer medicamentos e insumos supostamente excluídos contratualmente, sob o argumento de uso domiciliar e não inclusão no Rol da ANS, contrapondo-se à proteção constitucional do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

O Agravo Interno restou prejudicado pela perda superveniente do objeto, na medida em que a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo foi absorvida e substituída pelo presente acórdão, que examina o mérito do Agravo de Instrumento em toda a sua extensão.

A despeito da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, subsiste o dever de observância aos princípios constitucionais da boa-fé, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do direito à saúde (CF, art. 6º e art. 196).

A jurisprudência afirma que, havendo cobertura da patologia, cabe ao médico assistente definir a terapêutica, não podendo o plano limitar o tratamento com base em cláusulas restritivas.

O fornecimento das insulinas e do sensor encontra respaldo técnico nas Notas Técnicas nº 14608 e nº 14621, emitidas pelo NATJUS, que atestam a pertinência do tratamento diante do quadro clínico da paciente, diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10.9).

A exclusão contratual de insumos de uso domiciliar não prevalece frente à necessidade comprovada de terapêutica contínua para evitar complicações graves, como crises hipoglicêmicas e cetoacidose, as quais representam risco concreto à integridade física e à vida da agravada.

Diante da cognição sumária, própria do Agravo de Instrumento (CPC, art. 300 e art. 1.015, I), não se justifica a reforma da decisão que protege direito fundamental em situação de urgência e comprovada necessidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do relator quando sobrevenha julgamento colegiado do recurso principal, por perda superveniente do objeto. 2. A exclusão contratual de insumos de uso domiciliar não se aplica a tratamentos indispensáveis e tecnicamente justificados à manutenção da saúde e da vida do beneficiário. 3. A negativa administrativa fundada na ausência do insumo no Rol da ANS pode ser afastada diante de prescrição médica fundamentada e parecer técnico favorável do NATJUS, em observância ao direito constitucional à saúde.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, arts. 300, 1.015, I e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608 do STJ; STJ, Tema 1.069; STJ, AgInt no AREsp 1.875.341/SP; TJBA, Apelação nº 8000847-42.2022.8.05.0174, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 24/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8078687-63.2025.8.05.0000 e do Agravo Interno a ele vinculado, em que figuram como parte agravante
ESTADO DA BAHIA E OUTROS e parte agravada MARIA EDUARDA LIMA MONTEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, por perda superveniente do objeto, e em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28